Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715933-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: E. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA DA SILVA BEZERRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mandado de Segurança impetrado por E.P.S., representada por sua genitora R.S.B., contra ato atribuído ao Distrito Federal e à Secretária de Educação do Distrito Federal, consistente na recusa à matrícula da impetrante em escola pública próxima a sua residência. A concessão da medida liminar em mandado de segurança foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações instruídas com os documentos de id 72049591. Manifeste-se a parte impetrante acerca das informações prestadas, notadamente no que refere à distância das escolas de sua residência, além na “imprescindibilidade da apresentação da documentação escolar de transferência atualizada da estudante, para que se possa realizar a análise precisa da série/ano a ser cursado e, consequentemente, a efetivação da matrícula na vaga disponível”, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator